Tribunal: STF
Processo: ARE 1443415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE OPINA PELA DEMISSÃO DO SERVIDOR. AUDITOR ADJUNTO DO TESOURO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DESSE ATO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS EFETUADOS EM C/C DOSERVIDOR POR EMPRESA INVESTIGADA PELA POLÍCIA FEDERAL NAOPERAÇÃO CATUABA. DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS. ABSOLVIÇÃOPENAL. NÃO PRODUZ EFEITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SALVO SE A DECISÃO CRIMINAL PROCLAMAR A NEGATIVA DE AUTORIA OU AINEXISTÊNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De antemão, devo proceder com a reclamação referente à nulidade do PAD(Procedimento Administrativo Disciplinar) no que toca a ausência de intimação da decisão opinativa da 2ª Comissão Processante da Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar da Procuradoria Geral do Estado. 2. Deveras, reapreciando a matéria, vislumbro que a alegativa não passa de uma mera “inovação”. É que, na forma do art. 210, parágrafo único, inciso II do Estatuto dos Servidores Públicos ( Lei 9.826/74) o Secretário de Estado é competente para instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar ( PAD). Desse modo, fácil de ver que, o desfecho do procedimento refere-se unicamente a um ato opinativo, pelo que se conclui que não há necessidade de intimar o servidor indiciado de tal parecer, pois não põe termo ao processo e, por isso, não há necessidade de publicidade. Tal parecer é posteriormente remetido à autoridade competente para que se aplique a sanção imposta, que no caso dos autos, fora encaminhado ao Governador do Estado e para o Secretário de Governo responsável. Precedentes, dentre outros, verbis: (AgInt no RMS 45.478/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017) 3. É bom ressaltar, ainda, que a comissão processante esquadrinhou amiúde todas as razões postas pela defesa, as quais foram afastadas diante das provas colacionadas, afiançando a aplicação da pena de demissão, cujo nexo causal é visível, de modo que, no relatório conclusivo da comissão processante, constata-se, sem maiores dificuldades, a regularidade do procedimento, fundamentado nos fatos, a despeito dos depoimentos dos servidores fazendários transcritos, os quais declaram em coro a honestidade do ex-servidor, embora não tenham justificado, nem por ouvir dizer, os depósitos nos anos de 2000 a 2003 movimentados em suas contas bancárias (Banco do Estado do Ceará SA, agencia nº 020, conta corrente nº21.812-3 e Banco do Brasil SA, agência nº1020-0, conta corrente nº7057-2), fato que bem demonstra a origem da movimentação de valores muito acima daqueles regularmente declarados como recebidos, conforme esclarece o relatório. 4. Por último, reclama da decisão administrativa a pretexto de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A decisão tomada pela comissão processante tem legitimidade, na medida em que a pena de demissão tem previsão legal, Lei nº 9.826/74, art. 196 , IV e art. 199, I e IX, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. 5. Portanto, o ex-fazendário/apelante, repita-se, não justificou os depósitos em sua conta corrente, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar, não restando outra alternativa à comissão, senão aquela que opinou pela demissão do fazendário. 6. Apelo improvido. Decisão unânime."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente